Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701585-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUANA ROCHA CRAVEIRO AGRAVADO: LUCAS ANDRE DE ALMEIDA LIMA PASSOS DESPACHO Consoante certidão de ID. Num. 40218330, não foi possível intimar o agravado uma vez que a referida parte não foi encontrada no local indicado, apesar do êxito em citá-lo no processo originário no mesmo endereço (ID. Num. 92072473 – autos n. 0701585-74.2022.8.07.9000). Segundo impõe os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o art. 274, parágrafo único, do CPC, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Sendo assim, indefiro o pedido feito pela parte agravante para que a intimação seja realizada via WhatsApp, uma vez que válida a comunicação do agravado, pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 40218330. Intime-se. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 13:52:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora